Tribunal: TJMT
Processo: 0015479-94.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015479-94.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO PAULO SILVA MOURA - CPF: 016.430.791-58 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR BRAGA LOUZADA - CPF: 028.067.691-32 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO LOUZADA - CPF: 020.167.358-48 (VÍTIMA), AQUILINO GONCALO MARTINS - CPF: 254.995.641-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOG – LEI Nº
13.654/18
– APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO DO APELANTE DESPROVIDO – PEDIDO DA PROCURADORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A defesa do apelante postula pelo direito de recorrer em liberdade e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas, o redimensionamento da pena basilar e o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Por fim a procuradoria manifestou pela aplicação da fração mais benéfica para a majorante do uso de arma de fogo, com base na legislação vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é verificar a possibilidade de o apelante recorrer em liberdade, bem como a existência de nulidade por ausência de fundamentação na sentença, a procedência do pedido de absolvição ou de afastamento das majorantes e, quanto ao pedido da Procuradoria, a possibilidade de aplicação da fração de aumento adequada para o uso de arma de fogo, conforme a lei vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que já foi concedido pela magistrada sentenciante, não havendo, portanto, necessidade de intervenção deste Tribunal, o que torna o recurso prejudicado por falta de interesse recursal. O mesmo ocorre com o pedido de neutralização da vetorial dos maus antecedentes, uma vez que a magistrada de primeira instância já a considerou neutra, não havendo o que ser reformado neste ponto.

4. Não se verifica a alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que a magistrada sentenciante expôs claramente as razões do seu convencimento, inclusive justificando a valoração das circunstâncias judiciais e majorantes.

5. Inadmissível o recurso da defesa, no ponto em que formulou pedido para o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, vez que imprescindível à apresentação de fundamentos específicos para o seu afastamento, em respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual exige que o recurso seja formulado de maneira concreta e pormenorizada.

6. Quanto ao pedido de absolvição, as provas colhidas, incluindo os depoimentos das vítimas e do agente policial, corroboradas por outras evidências, como o os relatórios de investigação e interceptação, demonstram de forma satisfatória a autoria e materialidade do crime de roubo majorado.

7. Conforme o art. 29 do Código Penal, quem concorre para o crime responde por ele, na medida de sua culpabilidade, independentemente de ter praticado diretamente a conduta típica. O apelante, ao colaborar conscientemente com a execução do crime de roubo, mesmo não tendo praticado diretamente a violência ou grave ameaça, responde pelo mesmo crime.

8. Quanto à aplicação da majorante do uso de arma de fogo, considerando que os fatos ocorreram antes da alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, a fração de aumento deve ser limitada a 1/3, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do apelante desprovido. Pedido da Procuradoria Provida para readequar a fração de aumento da pena pela majorante do uso de arma de fogo para 1/3, conforme a legislação vigente à época do crime. Mantida a condenação quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. Não há interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade quando já foi concedido na sentença de primeiro grau. 2. A fundamentação da sentença que expõe as razões do convencimento do magistrado, com base nas provas dos autos, atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 381, III, do CPP. 3. A ausência de fundamentação específica impede o conhecimento do recurso em razão de violação ao Princípio da Dialeticidade. 4. A palavra das vítimas e testemunhas, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para configurar a autoria e materialidade do crime de roubo majorado.
5. A colaboração consciente e relevante na execução do crime é suficiente para responsabilizar o agente pelo delito de roubo majorado. 6. A apreensão da arma de fogo não é necessária para a configuração da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas. 7. A fração de aumento pela majorante do uso de arma de fogo deve respeitar a lei vigente à época dos fatos, aplicando-se a fração de 1/3 prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, antes da alteração pela Lei nº 13.654/2018.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III; 157, § 2º, inc. I, II, CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO, TJ-MG - APR: 00406693820138130411, TJ-DF - 07171354320228070001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
João Paulo Silva Moura,
contra sentença

anexada em ID. 200860202, em que foi condenado como autor do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Uso de Arma de Fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70,
caput,
ambos do Código Penal
)
, à pena de
09 anos e 26 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
18 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID 200860209), o apelante postulou,
preliminarmente
: 1) o direito de
recorrer em liberdade
; 2) a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito
, pleiteia: 1) a
absolvição
do apelante em razão da
atipicidade da conduta
ou por
insuficiência de provas
para sustentar uma sentença condenatória; 2) o
redimensionamento da pena-base
; 3) o
afastamento das majorantes
de concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 200860218).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, com manifestação de providência (Id. 209025666), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c/c artigo 70, “caput”, do Código Penal). Preliminar de nulidade da sentença condenatória por violação à regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Rejeição. Decisão devidamente fundamentada. Pedidos de absolvição por ausência de provas e por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Além disso, a conduta do recorrente adequa-se perfeitamente ao tipo penal, na medida em que, dolosamente, prestou auxílio material para a prática criminosa. Readequação da pena-base. Inviabilidade. Negativação idônea da vetorial culpabilidade do agente. Utilização da majorante sobejante (concurso de pessoas) na primeira fase da dosimetria. Precedentes do STJ. Maus antecedentes. Ausência de interesse recursal. Magistrada singular que não negativou a vetorial maus antecedentes e tampouco fez menção a Inquéritos Policiais ou Ações Penais em andamento. Afastamento das majorantes do crime de roubo. Inviabilidade. Provas seguradas de que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. No entanto, é possível readequar o “quantum” de exasperação da pena na terceira fase, tendo em vista que o delito foi praticado antes da reforma operada pela Lei Federal nº 13.654/2018 e, por isso, o aumento da pena decorrente da utilização de arma de fogo deve ser de 1/3 (um terço) e não 2/3 (dois terços), pois a lei penal prejudicial ao réu não pode retroagir. Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Ausência de interesse recursal. Direito assegurado pela autoridade judiciária de primeiro grau na sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso; contudo, manifesta-se pela readequação do “quantum” de aumento da pena em decorrência da majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal.

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

De acordo com os autos que no dia 13.08.2016, por volta das 12h40min, na residência particular, localizada na Rua Travessa Lambari, número 16, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT,
João Paulo Silva Moura,
em unidade de desígnios com outros 03 indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para si, 01 secador de cabelo, 01 meia aliança de ouro branco com diamante, 01 par de brincos de ouro, 01 celular LG K10, 01 celular iPhone 5S, 01 notebook CCE, 01 TV monitor 28 polegadas, 01 TV 42 polegadas, 01 celular Motorola, 01 anela solitário, 01 óculos Rayban lente azul, 01 celula iPhone 4 cor preto, 01 corrente de prata com pingente de prata, 02 alianças Vivara Lovely 750 10g de ouro, 01 celular iPhone 5S, 01 relógio Oriente e o veículo Hyundai HB20, pertencentes às vítimas
Carlos Alberto Louzada, Aquilino Gonçalo Martins
e
Augusto Cesar Braga Louzada.

Por essa razão ele foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, I e II, do CP e, ao final da instrução processual foi condenado como incurso na sanção prevista no

art. 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70,
caput
(6x)
,
ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
09 anos e 26 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
18 dias-multa
, sentença contra a qual apresenta recurso visando à reforma. Assim passo a análise recursal.

1.

PRELIMINAR

A)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

O apelante requer o direito de recorrer em liberdade. Todavia, o pedido
carece de interesse recursal
, uma vez que a Magistrada sentenciante já
concedeu o direito de apelar em liberdade
na sentença, não havendo o que ser concedido, neste ponto, por esta Segunda Instância.

Ademais, também entendo pela
ausência de interesse recursal
quanto ao
pedido de neutralização da vetorial dos maus antecedentes
, com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso, pois referida circunstância judicial já foi considerada neutra pela magistrada.

B)

NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa postula a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, argumentando que a
sentença seria genérica e abstrata
, sem justificar adequadamente os motivos da condenação ou da manutenção da custódia cautelar do apelante.

Da leitura do recurso, observa-se que o recorrente destacou o trecho da sentença relativo à dosimetria da pena, alegando que esta estaria desprovida de fundamentação. Vejamos:

(...) I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, verifica-se que a culpabilidade foi acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, pois os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial.
O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes.
(...) Destaquei

Como é de conhecimento, ao proferir suas decisões, especialmente a sentença, o magistrado deve demonstrar as razões de seu convencimento, sob pena de nulidade, conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 381, III, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, constato que a
sentença ora impugnada não apresenta qualquer vício
, pois está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais. A magistrada sentenciante, de forma clara, expôs as razões que formaram seu convencimento
, indicando as provas que a levaram a condenar o apelante pelo crime de roubo majorado
.

Quanto ao trecho da sentença destacado pelo apelante em seu recurso, referente à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que foram mencionados fatos relevantes ao caso, os quais, inclusive, seriam desnecessários, uma vez que a magistrada consignou que a
majorante de concurso de pessoas foi utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes
, o que é admitido pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Orientativo nº 32:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Ademais, causa estranheza o fato de a defesa, em seu recurso, trazer elementos que não possuem qualquer relação com os presentes autos, ao alegar que a sentença não fundamentou os motivos para a manutenção da custódia cautelar do apelante, quando, na verdade, lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Assim, verifica-se que a sentença proferida nos autos
não apresenta qualquer vício
, tendo o juízo exposto às provas e os motivos que formaram sua convicção,
não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida
. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO. 1- A arguição de inépcia da denúncia não prospera, quando a exordial acusatória preenche os requisitos legais (art. 41 do CPP).
2- Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado indicou os motivos de fato e de direito nos quais se fundou.
3- A insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do entorpecentes conduz à absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. (TJ-MG - APR: 10271210009020001 Frutal, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022) Destaquei

C) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
DE OFÍCIO

Verifico que a defesa formulou os seguintes pedidos de
“(...) afastamento da majorante do art. 157, § 2º, I e II CP (...)”
, sem, contudo, apresentar as razões que fundamentem o provimento, limitando-se a um pedido genérico apresentado apenas ao final do recurso.

Necessário esclarecer que vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio da Dialeticidade
,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo esse entendimento e em obediência ao Princípio da Dialeticidade prega que
“a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal não é ignorado. Entretanto, em consonância com as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
nos recursos de âmbito criminal, cabe ao apelante
demonstrar a inadequação da decisão contestada
e, no caso presente, a falta de
impugnação específica impede a revisão da sentença
, resultando na
inadmissibilidade do pedido
.

É óbvio que, em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, deve o Tribunal agir, inclusive de ofício, para corrigir o erro. Contudo,
não é o que se observa no caso em análise
.

Isso porque é inviável o decote da majorante do concurso de pessoas, uma vez que ambas as vítimas ouvidas em juízo,
Carlos Alberto Louzada
e
Aquilino Gonçalo Martins
, afirmaram que
três indivíduos invadiram a residência
,
enquanto outro prestava apoio em um veículo
, do lado de fora da casa. A prova oral é suficiente para
comprovar a incidência dessa majorante
.

De igual modo, as vítimas
confirmaram o uso de arma de fogo
, afirmando ainda que, quando alguém tentava olhar para o rosto dos indivíduos, lhe era apontada a arma, além de sofrer ameaças e agressões.

Destaco que, conforme o Enunciado nº 1, é prescindível a apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, sendo possível sua
constatação por outros meios de prova
, como as declarações das vítimas. Estas demonstraram que as
armas utilizadas no crime serviram para reduzir a resistência e causar temor, não havendo, portanto, motivos para o decote da referida majorante
.

Ademais, não é necessária a apreensão da arma ou sua submissão à perícia, quando há provas contundentes nos autos de que o armamento foi efetivamente utilizado, sendo suficiente para reduzir a resistência e causar medo às vítimas, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) Destaquei

Assim, entendo que a incidência das majorantes de pena estabelecida no art. 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) estão suficientemente comprovadas.

Assim, não havendo nenhum motivo para a interferência de ofício por parte desta Segunda Instância para a reforma do
decisum

e, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
deixo, de ofício, de conhecer os pedidos ventilados
.

2.

DA ABSOLVIÇÃO

Segundo a defesa, na conduta do apelante
não restou configurada a grave ameaça, a violência à pessoa, ou mesmo o dolo caracterizador do tipo penal
, devendo ser reconhecida a
atipicidade da conduta
ou,
alternativamente
, ser ele
absolvido por ausência de provas
. Todavia,
não lhe assiste razão.

A vítima
Aquilino Gonçalo Martins
declarou que, no dia dos fatos, os indivíduos levaram seu veículo e um iPhone. Informou que estava na casa de um amigo quando os indivíduos invadiram o local, tendo
visualizado dois deles
, que estavam armados, enquanto
o terceiro permaneceu dentro da casa
. Disse ainda que foi agredido com chutes para que não olhasse para o rosto dos assaltantes.

Declarou, posteriormente, ter tomado conhecimento de que um
táxi ficou parado ao lado de um campo de futebol
, próximo à residência, tendo visto o veículo através de imagens de uma câmera de segurança de um vizinho.

A vítima
Carlos Alberto Louzada
afirmou que estava em sua residência com amigos quando
três indivíduos armados invadiram
o local e subtraíram pertences de seu amigo
Aquilino
, de seu filho, de sua noiva, bem como objetos de sua propriedade. Relatou que
todos foram ameaçados, e dois de seus amigos foram agredidos
. Posteriormente,
soube que um táxi ficou estacionado do lado de fora de sua residência e, quando os assaltantes fugiram com o carro da vítima
Aquilino
, o referido táxi os seguiu
.

Esclareceu ainda que, conforme informações da Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostraram que um
táxi branco teria ficado esperando debaixo de algumas árvores, aparentemente dando suporte aos assaltantes
.

O investigador de polícia civil
Wisno Chelmo Ribeiro de Lima
asseverou, em juízo, que, devido ao decurso do tempo, não se recorda de detalhes da ocorrência. Contudo, lembra-se de um veículo Siena branco, um táxi, que
prestava assistência a roubos praticados na cidade, transportando os criminosos ao local dos crimes
. Por fim, apesar de não recordar detalhes específicos da ocorrência,
ratificou a íntegra do relatório constante nos autos.

Às páginas 28/30 – PDF, consta o
Relatório de Investigação
, no qual se identificou a atuação de uma associação criminosa voltada à prática de diversos crimes de roubo na cidade de Cuiabá/MT. Tal associação se
utiliza de um veículo táxi como apoio às empreitadas criminosas
, o qual foi identificado como sendo
o "veículo Siena, placa QBM 5652, conduzido por João Paulo Silva Moura."

Ainda consta no referido relatório que:
“... Constatamos durante os monitoramentos que há vários integrantes da quadrilha que utilizam como apoio nos ROUBOS o referido TAXI conduzido por JOÃO PAULO SILVA MOURA, o qual transporta também alguns familiares de presos, que, atualmente, se encontram presos no CRC e PCE, conforme constatamos em vigilância veladas”.

Há ainda o
Relatório Parcial
, constante às páginas 43/51 – PDF, referente à “
Operação Dilúvio”
, juntado aos autos como
"prova emprestada"
. Nele consta a interceptação telefônica entre o ora apelante e um interlocutor de codinome
“Juquinha”
, cuja conversa evidencia que o apelante
colaborava na prática de crimes de roubo
, prestando apoio aos demais envolvidos na empreitada criminosa, utilizando-se de seu veículo táxi para tal finalidade.

Quando interrogado, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que trabalhava como taxista e que, de fato, realizou uma corrida, mas alegou desconhecer que os indivíduos cometeriam o crime em questão. Informou, ainda, que permaneceu esperando no local porque era um ponto de táxi e aguardava outra corrida, a qual foi solicitada por meio de aplicativo de celular, seguindo caminho logo em seguida.

No entanto, das provas colhidas nos autos, verifica-se que o apelante
prestou apoio aos indivíduos que invadiram a residência onde as vítimas estavam
, sendo tais provas suficientes para manter a condenação exarada nos autos.

Ora, o próprio apelante confirmou que transportou os indivíduos (executores) ao local do crime, justificando que não tinha conhecimento do objetivo criminoso. Contudo, as investigações policiais, corroboradas pelo depoimento do agente policial, confirmaram que o apelante
utilizava seu veículo táxi para apoiar diversas práticas de roubo na cidade
, sendo o crime em questão
mais um daqueles perpetrados pela associação criminosa da qual ele fazia parte
.

Destaca-se a existência de
Relatório Parcial de Interceptação Telefônica
, bem como a juntada das mídias de áudio das referidas ligações, nas quais ficam evidente a inclinação do apelante em prestar auxílio à prática de crimes, inclusive relatando que, naquele momento, estava sem sua
“viatura”
(táxi), o que impossibilitou sua ação imediata.

Portanto, é claro que, ao
transportar os indivíduos ao local do crime ora analisado
, o apelante tinha
pleno conhecimento do objetivo criminoso deles e permaneceu no local para prestar apoio aos seus comparsas
. Tanto é assim que, ao final da empreitada, quando os criminosos fugiram no veículo de uma das vítimas, o apelante os seguiu em seu táxi.

Dessa forma, mesmo que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, diante das declarações da vítima e das testemunhas, é
inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria
. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A
negativa
de
autoria
do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de
roubo
majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza. (...)
(N.U 0020418-83.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) Destaquei

Ainda, não cabe falar em atipicidade da conduta, porquanto o apelante não teria praticado a violência e grave ameaça a pessoa, mesmo que tenha permanecido fora da residência enquanto o crime era executado por outro(s), ele poderá
responder pelo mesmo crime
, de acordo com as regras de
concurso de pessoas
previstas no Código Penal. O fato de não ter praticado diretamente a violência ou a grave ameaça não o exime de responsabilidade penal, desde que tenha colaborado conscientemente com a execução do crime.

Vale ressaltar que o Código Penal adota a Teoria Monista, a qual está consagrada em seu art. 29:
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
. Ou seja, todos os que participam, de forma relevante, para a execução de um crime respondem por ele, ainda que não realizem diretamente a conduta típica (no caso, violência ou grave ameaça no roubo).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA DA MENOR IDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. SIMULACRO. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. VÍNCULO SUBJETIVO. EXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: ?quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade?. 2. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem.
3. Tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes. Correta a incidência da causa de aumento do Art. 157, § 2º, II, do CP (Concurso de Pessoas). 4. A prova da menoridade de coautor do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas pode ser feita por meio de qualquer documento idôneo, sendo prescindível a juntada aos autos de cópia da carteira de identidade. 5. A não realização de perícia no simulacro não obsta a condenação pelo crime de roubo, quando o conjunto probatório conduz à certeza de utilização de objeto para simular arma de fogo na prática do crime e serviu de meio a atemorizar a vítima, inibindo a sua capacidade de resistência. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07171354320228070001 1677122, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023) Destaquei

Portanto, o agente que prestou apoio ao roubo, mesmo sem praticar diretamente a violência ou grave ameaça, responde pelo crime de roubo em concurso com os demais agentes.

3.

DA ULTRATIVIDA DA LEI MAIS BÉNÉFICA

Por fim, a Procuradoria de Justiça
solicita a readequação do
quantum
de exasperação da majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal
, a qual foi aplicada em 2/3, sendo que essa fração só teve vigência em data posterior ao cometimento do crime sob análise.

De fato, o crime em questão ocorreu em
13.08.2016
, e a alteração das majorantes do art. 157, promovida pela
Lei nº 13.654/2018, ocorreu apenas em 2018.

Nesse ponto, saliento que a Lei nº 13.654/18, que revogou o inciso I do art. 157, § 2º, do Código Penal, o qual previa o aumento de 1/3 da pena para os delitos cometidos mediante o emprego de arma branca ou arma de fogo, passou a prever a majoração de 2/3 nos casos em que há utilização de arma de fogo. Trata-se de continuidade normativa típica, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo prevista em outro dispositivo, ainda que implique em atenuação ou agravamento da pena.

No presente caso, é necessário observar o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
. Sendo a lei anterior mais benéfica ao réu, deve-se aplicar a fração de 1/3 prevista na legislação vigente à época do cometimento do crime, e não a fração de 2/3 prevista pela lei superveniente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CPP - AUSÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL - DELITO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18 - PRINCÍPIO DA ULTRA-ATIVIDADE DA LEI PENAL - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS - DATIVO - ARBITRAMENTO. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP não são regras absolutas, consistindo apenas em uma recomendação, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Em observância ao princípio da ultra-atividade da lei penal, deve-se reconhecer a incidência da causa de aumento prevista pelo art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, visto que os fatos ocorreram antes da Lei nº 13.654/18.
Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002. (TJ-MG - APR: 00406693820138130411 Matozinhos, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2023) Destaquei

4.

DOSIMETRIA DE PENA

Na primeira fase da dosimetria, diante da negativação da culpabilidade, a pena-base foi exasperada pelo juízo sentenciante em 1/6, sendo fixada em
4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, a pena intermediária foi mantida em
4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa
, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), aplicou-se a fração vigente à época do crime, 1/3, fixando a pena em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa
.

Em razão da existência de concurso formal de crimes (seis vítimas), a pena foi exasperada em 1/6 pelo juízo
a quo
, fração que mantenho, resultando na pena definitiva de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 15 dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, com fundamento no art. 33, §2º,
“b”,
do Código Penal.

5.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Paulo Silva Moura
. Por outro lado,
dou provimento
ao pedido formulado pela
Procuradoria de Justiça
, para alterar a fração relativa à majorante do uso de arma de fogo, redimensionando a pena para
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024